Tribunal: TJPA
Processo: 0000806-76.2013.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-27

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Uma vez disponibilizadas às partes cópia das gravações de áudio das interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, inclusive com desistência posterior expressa do apelante da requisição de perícia nos áudios do incidente, resta claro que não houve qualquer nulidade nos autos em relação ao pseudo cerceamento de defesa por impedimento de acesso aos autos do incidente de quebra do sigilo telefônico do réu.2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver o acusado da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, em face de seu envolvimento direto em associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes e apreensão de drogas com parte dos integrantes da rede.3. Não se procede à redução da pena-base quando existem vetores negativos que justificam o patamar arbitrado ? Súmula 23/TJPA.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000806-76.2013.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: RONDON DO PARÁ

APELANTE: MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS
ADVOGADO: DR. MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA E OUTROS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1.

Uma vez disponibilizadas às partes cópia das gravações de áudio das interceptações telefônicas, judicialmente autorizadas, inclusive com desistência posterior expressa do apelante da requisição de perícia nos áudios do incidente, resta claro que não houve qualquer nulidade nos autos em relação ao pseudo cerceamento de defesa por impedimento de acesso aos autos do incidente de quebra do sigilo telefônico do réu.
2.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o acusado da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, em face de seu envolvimento direto em associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes e apreensão de drogas com parte dos integrantes da rede.
3.

Não se procede à redução da pena-base quando existem vetores negativos que justificam o patamar arbitrado - Súmula 23/TJPA.
4.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Rondon do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MANOEL MESSIAS SACRAMENTO DE JESUS
contra a sentença que o condenou a 8 (oito) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06; e 7 (sete) anos de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime do art. 35 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06; cuja somatória redundou em 15 (quinze) anos de reclusão, e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 21.06.2011, por volta de 6:30h, a polícia civil cumpriu diversos mandados de prisão e busca e apreensão na Comarca de Rondon do Pará e cidade próximas, por ordem judicial, em continuidade a procedimento policial em curso, denominado ¿Operação Desbravamento¿, em decorrência da realização de investigação policial com quebra de sigilo telefônico autorizado judicialmente desde 25.03.2011, as quais revelaram a existência de uma rede criminosa agindo no município, com várias pessoas com diversas funções e objetivo de tráfico ilícito de entorpecentes. Foram denunciadas 24 pessoas, dentre as quais o Apelante, cuja participação seria em dar proteção às atividades ilícitas assim como esconder o acusado Francisco das Chagas em local específico, a quando da chegada de policiais de outra cidade em Rondon do Pará, e ainda trabalhava auxiliando a rede criminosa, colhendo e repassando informações do interesse do citado acusado Francisco. Em razão disso, os acusados foram incursos no art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

O feito foi desmembrado em relação ao Apelante, em razão de pedido de perícia dos áudios das gravações das interceptações telefônicas.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 1770/1807, foi proferida sentença condenatória, contra a qual ele recorreu, onde pugna pela nulidade da sentença, em face do cerceamento de defesa por falta de acesso às interceptações telefônicas; subsidiariamente, requer sua absolvição e redução da pena (fls. 1824/1845).

Constam contrarrazões ao recurso (fls. 1847/1846).

Às fls. 1865/1872, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
sob as teses de: nulidade das interceptações telefônicas e insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução da pena.
a)

Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa

Entende o Apelante que encontra-se nula a sentença condenatória em face do cerceamento de seu direito de defesa, pois não teriam sido acostados aos autos principais os autos da interceptação telefônica com seus respectivos áudios, violando direito constitucional do Réu de ter acesso às provas contra si.

Após exame do que nos autos consta, atesta-se que a alegação improcede, pois o magistrado de piso consignou inclusive na sentença condenatória, que a cópia dos áudios das interceptações telefônicas foi disponibilizada para todos os acusados e especificamente o Apelante teve desmembradada a ação penal justamente por ter insistido na realização de perícia técnica de voz nos CD¿s, pedindo posteriormente a desistência da perícia, o que fulmina com a alegação da defesa que não houve acesso aos autos da interceptação.

Outrossim, bastam fortes indícios de que crimes estão sendo cometidos para que se autorize a quebra do sigilo telefônico, já que ao Estado não é dado o direito de ficar inerte diante do comentimento de ilícitos, o que foi observado neste caso, em que o magistrado avaliou a possibilidade concreta da quebra de sigilo e assim autorizou.

Com base nisso, entendo prejudicados os argumentos relativos à nulidade, já que em sua essência a defesa teve a oportunidade de acessar os cd¿s, a eles impugnar e efetivar perícia.

Por fim, as interceptações telefônicas servem como prova da imputação delitiva, revestindo-se também como prova de materialidade e autoria.

Pelo exposto rejeito a preliminar arguida.
b)

Mérito:

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. O crime de associação para o tráfico então, só precisa que seja provada a vinculação entre os meliantes com o fito de comercializar substâncias entorpecentes.

In casu
, a defesa combate a
materialidade delituosa
afirmando que não houve qualquer apreensão direta de drogas para com o Apelante, e portanto, ele não poderia ter como comprovado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Primeiramente, devo destacar que crimes cometidos por associação criminosa divide-se em funções ou tarefas que em conjunto caracterizam a infração penal, portanto, se o crime é praticado em concurso de pessoas e no caso a droga é apreendida apenas com alguns acusados, porém, há outras provas que comprovam o envolvimento dos demais em associação, a eles se estende a imputação delitiva do tráfico ilícito.

Veja-se que, no presente caso, a autoria quanto ao Réu foi constatada por acaso, pois ele estava sendo investigado em relação a um triplo homicídio ocorrido na Comarca e por isso houve a quebra de seu sigilo telefônico, no entanto, no decorrer das escutas, foi constatado seu envolvimento na rede criminosa de tráfico ilícito de entorpecentes, momento em que a investigação, com autorização judicial, passou a ter inquérito próprio com esse objetivo.

Consta nas interceptações o auxílio que o Apelante prestava ao centro do tráfico, no caso, Francisco das Chagas, vulgo Longado, inclusive relatando ato estranho em acompanhar no Hospital uma vítima de tentativa de homicídio, que era capaz de denunciar todo o esquema, e conseguiu até escolta policial à aquela vítima, sem, no entanto, ter qualquer intimidade com ela, já que declarou em Juízo ser apenas conhecido da vítima.

Tal vítima da tentativa de homicídio afirmou em Juízo que Longado ligou para ela e marcou o local para ela ir e chegando lá ela foi alvejada, afirmando a vítima que Longado também estava no local.

Logo depois, como dito acima, o Apelante esteve no hospital e garantiu o monitoramento policial da vítima arranjando escolta a ela, sem qualquer intimidade ou amizade com a vítima, e ficou atestado o envolvimento de policiais civis e militares na rede criminosa.

Ora, o Apelante mantinha contato telefônico com Longado, prestava serviços a ele auxiliando-o na prática de crimes decorrentes da atividade, assim, não há como absolver o Apelante de traficar ou auxiliar no tráfico comandado pelo corréu Francisco, vulgo Longado, já que as gravações telefônicas deixam claro o seu envolvimento, corroborados pelos depoimentos testemunhais.

Como bem observou a D. Procuradoria de Justiça, no concluio de vontades entre os envolvidos para o mesmo fim, no caso o tráfico de drogas, todos estão sujeitos à mesma sanção, não sendo imprescindível a apreensão da droga na posse daquele que contrbui para o crime, pois uma vez praticada em concurso de pessoas, o verbo traficar recai sobre todos.

Outrossim, existem nos autos laudos toxicológicos definitivos de drogas apreendidas em parte da quadrilha, o que é suficiente para confirmar a convicção da materialidade (fls. 1388).

Assim, por ser o crime imputado ao réu de mera conduta, uma vez envolvido na rede criminosa cujo objetivo era traficar drogas, se vinculou ao tráfico por ela realizado, sendo suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver o Recorrente dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base
, o Réu recebeu a pena-base para o crime de tráfico de 8 (oito) anos de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 (dez) anos, e 7 (sete) anos para o crime de associação para o tráfico. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, como culpabilidade, consequencias e motivos, as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico e associação é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada entre os graus mínimo e médio.

Outrossim, consta da sentença que o Apelante, em que pese se primário, já foi condenado em outra ação por tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra sua dedicação a vida ilícita, fazendo da comercialização do entorpecente uma de suas fontes de renda, razão pela qual entendo não se constituir direito do Apelante, no presente caso, a redução da pena.

Assim, sob esse aspecto, deve ser mantida a pena arbitrada ao Réu, ora Apelante, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator